Tribunal: STF
Processo: HC 167986
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014.



    2. A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/08/2018; HC 139.839, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 28/11/2018; RHC 128.827, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/03/2017.



    3. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado “em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, haja vista o crime haver sido cometido em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo dentro de um restaurante, onde se encontravam diversos clientes em virtude do horário de almoço, inclusive crianças (e-STJ fl. 28)”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    8. Agravo regimental desprovido.